Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DA LCP. VIGÊNCIA EM RELAÇÃO À ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a edição da Lei n. 9.437/1997 não revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca, além do mais a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca. Precedentes.
2. Flagrado o réu portando, sem qualquer justificativa lícita, arma branca, eficiente para produção de lesões corporais e perfuroincisivas, correta a sua condenação nos termos do art. 19 da LCP.
3. Sem reparo a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.